Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735769-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERSON RODRIGUES GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu MERSON RODRIGUES GOMES contra decisão que, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, concedeu liminarmente a busca e apreensão de um gerador de energia solar fotovoltaica que foi alienado fiduciariamente como garantia de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. O agravante em suas razões recursais de ID 40482762, sustenta a ilegalidade da notificação extrajudicial realizada via e-mail para constituí-lo em mora. Argumenta que, de acordo a legislação de regência (Decreto-Lei no 911/69), para que ocorra a constituição em mora, é necessário que a notificação do devedor fiduciante ocorra por carta registrada por AR entregue a algum morador do imóvel, ou o através do protesto. Sustenta que a regular constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual ligado à própria validade da ação, de modo que ante a falta de comprovação da mora na forma exigida, a ação de busca e apreensão deve ser extinta. Informa que, além da falta dos requisitos legais para comprovar a sua constituição em mora, também não reconhece o endereço do IP 66.249.88.142 em que supostamente foi aberta a mensagem eletrônica encaminhada pela parte agravada. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pois, além da plausibilidade encontrada acerca não observância dos requisitos legais para constituí-lo em mora, a demora do percurso processual pode causar dano irreparável com a apreensão e alienação do bem objeto de garantia do contrato de empréstimo. Ao final, pleiteia que seja concedida liminar atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sustar os feitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 40581833). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da constituição em mora do devedor com o envio da notificação através de e-mail registrado. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974.” De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. In casu, verifica-se que a notificação extrajudicial reproduzida no ID 138939155, dos autos originários, foi expedida ao seu destinatário através de e-mail registrado. É certo que o e-mail se trata de uma categoria de mensagem eletrônica que certifica quem emite e quem recebe, a data e a hora dos envios e, sobretudo, o conteúdo e os anexos, oferecendo ao e-mail suposta validade jurídica com a garantia da procedência, consistindo em verdadeira evolução tecnológica, com pretensão de substituir a carta registrada. Entretanto, no presente momento, não se verifica a possibilidade de considerar a legitimidade da notificação realizada por e-mail, mesmo quando realizada no endereço virtual indicado no contrato pelo devedor fiduciante, porque essa metodologia de notificação reclama previsão legal na legislação específica. Ademais, há o risco do perecimento do direito, haja vista a possibilidade de ocorrer a busca e a alienação do bem, consoante dispõe o caput do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Assim, verifica-se a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impondo-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora